Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL EM NOME DE DEMANDADO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL E PARTILHA DE BENS. AVERBAÇÃO DA PROMESSA DE DOAÇÃO AOS FILHOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. VALIDADE. EFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embargos de Terceiro ajuizados pelos filhos e ex-esposa visando afastar a constrição deferida em ação cautelar diante da presença de indícios de atos de ímprobos praticados pelo proprietário registral do bem.
2. A promessa de doação de imóvel aos filhos, levada a efeito por ocasião da separação, é válida e ostenta eficácia de escritura pública. Precedentes do c. STJ.
3. De acordo com enunciado da Súmula no 303 do c. STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
4. Negou-se provimento ao apelo.